Tribunal: TJDFT
Processo: 0701030-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701030-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: RONALDO IUNES, SILVANA MARIA SILVA IUNES AGRAVADO: GILBERTO LACERDA DOS SANTOS DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 34337227- Pág.1/15, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora